Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-57.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800077-57.2021.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: MARCELO COIMBRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL.SERVIDOR COMISSIONADO. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, EM PECÚNIA, DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO FUTURO EM VIRTUDE DA EXONERAÇÃO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RE N.º 721.001/STF, SUBMETIDO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1-O Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 721.001 RG/RJ, em sede de repercussão geral, decidiu que é devida a conversão de férias, licença prêmio não gozados em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, em razão do rompimento do vínculo com a Administração, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

2-Previsão do pagamento do adicional por tempo de serviço nos arts. 197 e 199 da Lei Municipal n° 422/1987, sem distinção entre cargos comissionados ou não.

3-Em relação à prescrição quinquenal alegada, verifica-se que o termo inicial para pleitear em juízo conversão de licença-prêmio em pecúnia é a data do rompimento do vínculo funcional ou, quando na ativa, a data do indeferimento

do benefício, bem como da sua conversão em pecúnia

4- Recurso conhecido e não provido. Em remessa necessária sentença mantida

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação interposto e negar-lhe provimento, e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto da Desembargador Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor(a) Desembargador(a)

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da ação de concessão de cobrança em face de
MARCELO COIMBRA DOS SANTOS
.

Consta na inicial, em síntese (ID.9230854) que o autor
ocupou cargo comissionado no ente municipal no período compreendido entre 01/10/2010 a 01/01/2018 como Diretor de Departamento de Promoção e Extensão Rural, em 02 de janeiro de 2018 passou para o cargo de Coordenador, também cargo em comissão, permanecendo até 31 de dezembro de 2020, totalizando assim 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de trabalho.

Alega que durante todo o tempo que laborou para o réu não recebeu os benefícios previstos na Lei nº. 422/87, fazendo jus à percepção de indenização por licença prêmio não gozada e indenização por gratificação de adicional de tempo de serviço que perfaz o montante de R$ 59.676,70 (cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta centavos).

Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento do montante indicado mais acréscimos legais. Juntou documentos.

Por sua vez, o ente municipal contestou (ID.9230968) sustentando, que o autor por ocupar cargo comissionado não faz jus aos benefícios pleiteados que são exclusivos de ocupantes de cargos efetivos. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Em ID.9230988, apresentada réplica à contestação

Sobreveio a sentença, com o pedido sendo julgado procedente, nos seguintes termos (ID.9230990):

(...)

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das indenizações decorrentes dos direitos reconhecidos na fundamentação, perfazendo o montante de R$ 59.676,70 (cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta centavos), a ser corrigido a partir da citação com base no tema 905 do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Sem custas em razão da isenção legal.

Resolvo o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Paragominas/PA, datado e assinado digitalmente.

Ao recorrer (ID.9230994), o Município de Paragominas alegou preliminarmente a nulidade da sentença e no mérito sustenta que os cargos de comissão ocupados pelo requerente
de Diretor de Departamento de Promoção e Extensão Rural e Coordenador foram regidos por Leis diferentes, sendo elas: Leis Municipais nº 475/2005 e 454/2004 e alterações, depois pela Lei Municipal nº 952/2017, não contemplam quaisquer vantagens pedidas pelo autor, uma vez que todos os benefícios e regramento desta lei são destinadas exclusivamente para servidor de provimento efetivo.

Aduz ainda que não cabe a extensão dos direitos contidos na Lei Municipal nº.422/1987 a parte autora, utilizando como justificativa a forma de investidura no cargo, que são destinados exclusivamente para servidor de provimento efetivo, em cumprimento ao princípio da legalidade, pugna ainda pela prescrição quinquenal.

Ao final, requer seja a ação julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas em ID. 9231000, postulam a manutenção integral da sentença.

O apelo foi recebido apenas no duplo efeito, conforme o disposto no artigo 1.012, caput do CPC (ID.10011385).

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, entendendo ausente o interesse público (ID.10119559).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

Havendo preliminar passo aprecia-la:

1-Da nulidade da sentença por falta de fundamentação.

O Apelante suscitou nulidade da sentença por falta de fundamentação jurídica alegando que o Juízo a quo não enfrentou nenhuma tese suscitada pelo Apelante em sede de contestação, principalmente acerca do princípio da legalidade, além de não fazer referência aos pedidos formulados pelo ora Apelado.

Todavia, não assiste razão ao apelante, uma vez que o juízo a quo reconheceu a legalidade dos dispositivos da Lei nº 422/1987, aplicando-os ao caso concreto, ou seja, na conversão pecuniária da licença prêmio e adicional por tempo de serviços, todos previstos na Lei nº 422/1987, logo, a decisão de 1º grau foi fundamentada no princípio da legalidade, reconhecer os direitos da parte autora.

Do mérito.

Inicialmente, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que concerne as legislações mencionados pelo apelante, restou demonstrado que o município de Paragominas, além de possuir estatuto próprio (Lei Municipal nº 422/1987) possui dois planos de carreira, um destinado aos servidores do magistério (Lei nº 342 de 05 de julho de 2002) e o outro para os demais servidores (Lei nº 184 de 07 de julho de 1998).

Todavia, não há como confundir as regras, como fez o apelante alegando que os benefícios da Lei nº 422/1987 foram criados para valorizar a carreira do servidor, já que não se trata a referida lei de um plano de carreira, e sim um estatuto estabelecendo regime jurídico.

Ademais, o estatuto estabelece o regime jurídico (normas próprias, gerais, de relação entre o servidor e a Administração) de um Ente Público, municipal, estadual e federal, enquanto o plano de carreira define a evolução do servidor púbico efetivo no cargo ocupado, o que implica também a forma de evolução remuneratória.

E por fim a Lei nº 952/2017, que revogou a Lei nº 454/2004, dispõe sobre a estrutura organizacional da Administração Pública (Organograma) definindo estrategicamente, Secretarias, Cargos Políticos, de Direção e Assessoramento, não estabelecendo regime jurídico (direitos e deveres) aos contratados, mas sim definindo competências e organização.

Logo, a Lei Municipal n.º 422/1987 é a única norma que instituiu o regime jurídico dos funcionários públicos municipais, normatizando em seus artigos 135 e seguintes, a concessão de licença-prêmio aos servidores municipais, não fazendo nenhuma distinção entre os vínculos, seja estável, seja comissionado, diferentemente do alegado pelo município apelante, senão vejamos:

Art. 135 – Ao funcionário que requerer, será concedida licença-prêmio de 3 (três) meses consecutivos, com todos os direitos de seu cargo, após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 1º - A licença prêmio, com as vantagens do cargo em comissão, somente será concedida ao funcionário que o venha exercendo, no período aquisitivo, há mais de dois anos.

§ 2º - Somente o tempo de serviço público, prestado ao município, será contado para efeito de licença-prêmio.

É bem verdade que a legislação municipal não traz a possibilidade de conversão em pecúnia, entretanto, vale citar por analogia o disposto no artigo 99, II da Lei nº 5.810/94 (RJU dos Servidores Estaduais), que prevê o referido pagamento em caso de aposentadoria.

Ademais, entendimento contrário importaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é categoricamente vedado pelo ordenamento jurídico:

Nesse sentido, trago a colação a ementa que encimou o acórdão proferido no ARE n.º 1030508/STF, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (STF, ARE n.º 1030508/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 07/05/2019) (grifei)

Na mesma direção:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO –
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 721.001-RG/RJ –
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (STF, RE n.º 1054482/SE, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 20/03/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, ou seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
.

II - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.

III - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

IV - Agravo regimental parcialmente provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (STF, ARE n.º 1056167/SC, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe n.º 20/11/2017)

Eis o teor do julgado no ARE n.º 721.001/RJ, submetido a sistemática da Repercussão Geral, que serviu de paradigma para as decisões antes reproduzidas:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

Esse é, de igual modo, o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
A conversão em pecúnia das licenças prêmios não gozadas em face do interesse público, tampouco contadas em dobro para fins de contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, avanços ou adicionais, independe de previsão legal expressa, sendo certo que tal entendimento está fundado na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, e no Princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
" (AgRg no Ag nº 880.078/DF, Relª Min.(a) LAURITA VAZ, j 18/09/2007).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

1. Revisar o entendimento da Corte regional, que entendeu ser possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça na hipótese, ao argumento de que ficou comprovada a hipossuficiência, importaria em revisão do conteúdo probatório dos autos, providência incabível na via eleita, diante do óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

2. O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso especial de que se conhece em parte e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento.”

(REsp 1682739/PE, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/08/2017)

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

III. Negado provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1588856/PB, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/05/2016)

Como se pode perceber, o mesmo raciocínio utilizado à conversão da licença prêmio em pecúnia é aplicável ao adicional por tempo de serviço a que o servidor exonerado teria direito, outro mote do inconformismo do apelante, uma vez que o RE n.º 271.001/RJ, deixa claro que é aplicável a todos os direitos de natureza remuneratória aos quais o servidor não pode mais usufruir.

Na hipótese dos autos, verifico que o apelante realiza uma interpretação extensiva da lei, pois em sua tese afirma que a Lei Municipal assegura o adicional por tempo de serviço somente aos servidores efetivos, ou seja, tenta atribuir a norma um alcance além daquilo que está expressamente escrito no seu texto.

Sobre a matéria discutida, importa transcrever a redação dos artigos 197 e 199 da Lei n° 422/87, in verbis:

Art. 197 - O funcionário terá direito, após cada período de 5 (cinco) anos de serviço público municipal contínuo ou não, à percepção de adicionais por tempo de serviço, calculados à razão de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, ao qual incorpore para todos os efeitos.

Art. 198 – (...) omissis...

Art. 199 - O funcionário ocupante de cargo em comissão terá direito ao adicional previsto nesta seção, calculado sobre o vencimento deste cargo, enquanto nele permanecer.
Parágrafo Único - O disposto neste artigo aplica-se ao funcionário no exercício de cargo em substituição. (grifei)

Pelos dispositivos citados, resta claro que no tocante ao Tempo de Serviço, o artigo 197 da Lei Municipal n° 422/87 é expresso ao estabelecer que o Adicional é devido ao “funcionário”, após cada período de 5 (cinco) anos de serviço público municipal, contínuo ou não, calculados à razão de 5% (cinco por cento) incidente sobre o vencimento e incorporável para todos os efeitos, e no artigo 199, estende esse direito ao servidor ocupante de cargo em comissão.

Com efeito, constitui direito de todo e qualquer funcionário, seja ele servidor efetivo ou comissionado, simplesmente em razão do tempo de serviço por ele prestado ao ente público, razão pela qual o autor/apelado tem direito às verbas correspondentes às referidas parcelas do adicional de tempo de serviço, inclusive às parcelas pretéritas, conforme descrito na sentença impugnada.

Corroborando o meu entendimento, cito os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. DIREITO À ESTABILIDADE, SEM EFETIVIDADE. EXERCÍCIO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO SEM DEFINIÇÃO SE PROVENIENTE DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA. INEXISTENTE.
DIREITO AO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I - Insurge-se a apelante contra sentença que julgou improcedente o seu pedido, negando-lhe a aplicação das disposições do art. 64, §2º, da Lei Municipal nº 3.793/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais), que conferia aos servidores o direito à incorporação de 1/5 (um quinto) do salário-base pelo exercício de função de chefia e assessoramento. II - Alega a apelante: 1) que foi admitida no serviço público municipal, em 29/06/1982, pelo regime celetista, em razão de não haver obrigatoriedade de concurso público, não havendo, portanto, irregularidade na contratação, não lhe retirando o direito adquirido e nem os benefícios advindos da Lei municipal nº 3.793/93; 2) a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT garantiu aos empregados públicos sujeitos ao regime celetista a transformação do emprego público em cargo público, enquadrando-se no regime estatutário, conforme art. 243, VI, da Lei nº 8.112/90; 3) que não é plausível que os servidores excepcionalmente estabilizados tenham uma classificação distinta dos servidores ocupantes de cargos e nem distinção de remuneração e atribuições, nos termos do art. 5º, XXXVI, e do art. 37, caput, e inciso XV, da CRFB/88; 4) que não houve contestação pelo apelado, havendo, assim, confissão ficta. III - Tem-se que observar, primeiramente, que a apelante ingressou no serviço público como servidora regida pelo regime celetista e que posteriormente passou a ser regida por estatuto, sem que tenha sido aprovada em concurso público, e, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, adquiriu a estabilidade extraordinária, concedida pelo art. 19 do ADCT. Referida norma estabeleceu a chamada “estabilidade extraordinária”, concedida a todos os servidores públicos civis daqueles entes públicos, que estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 (cinco) anos continuados e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição. Com essa norma a apelante passou a ser estável no serviço público, mas não efetiva, já que a efetividade, que é o vínculo que liga o servidor ao cargo, decorre de aprovação em concurso público e esse a apelante não prestou, não podendo, portanto, ser considerada como servidora efetiva, não tendo direito, portanto, à progressão ou promoção.

IV - Dessa forma, as funções de direção, chefia ou assessoramento por ela exercidas, das quais decorrem seu pedido de gratificação, podem ser decorrentes de cargo em comissão ou de função de confiança, no entanto, tal definição não se tem nos autos, não se podendo saber se se tratava de um ou de outro, já que a exigência de ser efetivo, ou seja, ter sido aprovado em concurso público, só veio com a promulgação da CF/88. Diante desse fato, conclui-se, portanto, que não se tem como saber se a apelante exercia função de confiança ou cargo em comissão, já que em alguns documentos consta como cargo e em outros como função, não se tendo, portanto, como se garantir a ela o direito à gratificação, já que apenas a função de confiança dá direito ao servidor de receber uma gratificação correspondente ao seu exercício. Assim, não se tendo como saber se recebeu gratificação pelo exercício de função de confiança, não teria como lhe conceder o direito à incorporá-la. Assim também, não tem direito à progressão horizontal, já que, não sendo titular de cargo efetivo, não tem como progredir na escala de progressão dos cargos existentes, razão pela qual rejeito estes pedidos e todos os demais que lhes são correlatos.

V -
Com relação ao tempo de serviço, estabelece o art. 69 da Lei nº 3.793/93 que ele é devido à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento, até o máximo de 50%. Assim, é, portanto, direito de todo e qualquer servidor, seja ele efetivo ou comissionado, simplesmente em razão do tempo de serviço por ele prestado ao ente público, razão pela qual tem direito a apelante à verba correspondente à referida parcela
.

VI - Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apenas no que concerne ao pedido de adicional por tempo de serviço, que entendo ser direito da apelante, nos termos da fundamentação exposta.

(2016.02442012-46, 161.158, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-21)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO OMISSIVO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO A PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO
PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DA IMPETRADA EM CONCURSO PÚBLICO QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDIAL DE MÉRITO REJEITADAS ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, IMPOSSIBILIDADE DE ANALISE PELO JUDICÍARIO DO MERITO ADMINISTRATIVO E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS INCOMUNICABILIDADE DAS VANTAGENS DO SISTEMA REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO AO SERVIDOR TEMPORÁRIO DIREITO GARANTIDO PELA LEGISLAÇÃO COMPETENTE SEGURANÇA CONCEDIDA PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO RELATOR UNANIMIDADE.

1- Nos termos do art. 131 do RJU/PA, o adicional é devido pelo período de efetivo serviço público prestado;

2- Conforme disposto no art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, constitui-se serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento;

3- O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço.

(TJ/PA. Câmaras Cíveis Reunidas. Mandado de Segurança n. 2011.3.021829-6. Relatora Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. Julgado em 20/03/2012. Publicado em 12/04/2012).

Em relação à prescrição alegada, verifica-se que o termo inicial para pleitear em juízo conversão de licença-prêmio em pecúnia é a partir do rompimento do vínculo ou da não concessão do benefício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LICENÇA-PRÊMIO ADQUIRIDA E NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL OU DA NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO E DA SUA CONVERSÃO EM ESPÉCIE.

NECESSIDADE. 1. (...). 2.
O termo inicial da prescrição para fins de cobrança de licença-prêmio adquirida e não gozada é a data do rompimento do vínculo funcional ou, quando na ativa, a data do indeferimento do benefício, bem como da sua conversão em
pecúnia.

3-4. (...). REMESSA E APELO PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDICAO 136001-41.2008.8.09.0048, Rel. DR(A). MARIA DAS GRACAS CARNEIRO REQUI, 4A CAMARA CIVEL, julgado em 07/10/2010, DJe 686 de 22/10/2010)

No presente caso, considerando que o apelante foi exonerado em 31/12/2020, enquanto a ação de cobrança foi interposta em 12/01/2021 (ID.9230853), força convir que a prescrição quinquenal não se operou.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação. Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023